Tribunal: STF
Processo: Rcl 71106
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mauá da Serra alega ter o Tribunal de Contas do Estado do Paraná violado, no Processo n. 313939/24, a tese jurídica firmada no julgamento da ADI 6.331.



    Narra ter o Tribunal de Contas do Estado do Paraná instaurado tomadas de contas extraordinária com o objeto de investigar a contratação de consultoria jurídica pelo município reclamante por suposta ofensa ao Prejulgado nº 6 daquela Corte de Contas.



    Afirma que o Prejulgado nº 6 do TCE-PR ofende a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e a tese firmada no julgamento da ADI 6.331, pois “fixa a obrigatoriedade de o Município instituir procuradoria jurídica própria” e “estabelece restrições à contratação de assessoria e/ou consultoria jurídica pelo Município”.



    Pede, desse modo, a declaração de inconstitucionalidade do Prejulgado nº 6 do TCE-PR, e que seja determinado o arquivamento da tomada de contas extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente manifestação, contudo, é manifestamente incabível. 



    A parte reclamante busca a declaração de inconstitucionalidade do Prejulgado nº 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que conta com a seguinte redação:



    Consultorias contábeis e jurídicas 



    Possíveis para questões que exijam notória especialização, em que reste demonstrada a singularidade do objeto ou ainda, que se trate de demanda de alta complexidade, casos em que poderá haver contratação direta, mediante um procedimento simplificado e desde que seja para objeto específico e que tenha prazo determinado compatível com o objeto, não podendo ser aceitas para as finalidades de acompanhamento da gestão. 



    Em outras palavras, busca-se a anulação de ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração, com o intuito de extirpá-lo do ordenamento jurídico.



    Resta clara, portanto, a pretensão do ente público em obter, por meio de ação reclamatória, provimento judicial típico de ações de controle concentrado de normas, o que não se pode admitir.



    Nesse sentido,vale citar a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente